Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-76.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709670-76.2024.8.07.0012 RECORRENTE: WALMIR DOS SANTOS MAGALHAES RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IOF. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. ARTIGO 53 DO CDC. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. A impugnação à gratuidade de justiça somente prospera quando o impugnante apresenta provas robustas e inequívocas que demonstrem a capacidade econômica da parte beneficiária. Alegações genéricas e desprovidas de fundamentação probatória não são suficientes para afastar o benefício constitucional de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC). 2. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo não configura abusividade quando se situa dentro dos parâmetros praticados pelo mercado financeiro na modalidade específica e na data de celebração do negócio jurídico. A análise da abusividade deve considerar a média de mercado como referencial, não como limite absoluto, conforme orientação da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 27 da Corte Superior. 3. A capitalização de juros com periodicidade mensal é expressamente permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada de forma clara, conforme autorização da Medida Provisória 2.170-36/2001 e artigo 28, § 1o, I, da Lei 10.931/2004. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal constitui forma expressa de pactuação da capitalização, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF) pela instituição financeira constitui imposição legal prevista no Decreto 6.306/2007. O consumidor figura como contribuinte do tributo, enquanto a instituição financeira assume a responsabilidade pelo recolhimento. O financiamento do valor do IOF com aplicação dos mesmos encargos contratuais representa prática lícita, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. As tarifas de registro do contrato são consideradas válidas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958. A cobrança deve ser proporcional aos serviços efetivamente prestados, com comprovação da realização do registro e lançamento do gravame. 6. A cobrança de seguro prestamista em contratos bancários é cabível quando observada a liberdade de contratação do consumidor. O ordenamento jurídico veda apenas a imposição compulsória que configure venda casada, conforme Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça. Não há, na hipótese, qualquer prova de venda casada. 7. A ausência de cláusula contratual que estabeleça perda total das prestações pagas afasta a violação ao artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. O Decreto-Lei 911/1969 institui sistemática própria de proteção ao devedor fiduciante mediante restituição de eventual saldo após venda extrajudicial do bem, deduzidos o crédito do proprietário fiduciário e despesas decorrentes, consideradas as particularidades da garantia fiduciária e a depreciação natural do bem pelo uso. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente com julgamento de improcedência de todos os pedidos formulados pelo autor. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados dentro dos parâmetros legais, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante. O recorrente aponta a violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos V e VIII, 14, 22, parágrafo único, 42, 51, inciso XII, e 52, todos do CDC, alegando que a instituição financeira responde pelo dano causa de forma objetiva, por não prestar serviços eficientes e seguros. Afirma que a concessão de crédito constitui um negócio que já é remunerado pelos juros, os quais incluem, em seu cálculo, a cobertura dos custos de captação dos recursos emprestados, as despesas operacionais e os riscos inerentes à operação, razão pela qual se afigura ilegítima a cobrança de quantias referentes ao “IOF, taxa de avaliação de bem, registro de contrato e seguros". Defende a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo insurgente, bem como o pagamento de indenização à título de danos morais. Requer, por fim, a produção de prova pericial contábil do contrato celebrado entre as partes. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRJ, TJPR e TJMT para demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo, a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos V e VIII, 14, 22, parágrafo único, 42, 51, inciso XII, e 52, todos do CDC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Na hipótese, os documentos apresentados comprovam que não houve cobrança de tarifa de avaliação de bem (ID 72992959, item D do contrato). Quanto à taxa de registro do contrato, no valor de R$ 446,00, observa-se que o contrato foi registrado e o gravame lançado (IDs 72992960 a 72992961). Além disso, não ficou demonstrada onerosidade excessiva do valor praticado. (...) a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários é cabível, desde que observada a liberdade de contratação do consumidor, sob pena de configurar venda casada. Na hipótese, não há qualquer demonstração de que houve venda casada. (...) Por fim, diante da regularidade dos encargos contratuais e da ausência de demonstração de abusividade nas cláusulas questionadas, os demais pedidos formulados pelo apelante - danos morais, repetição do indébito, nulidade de cláusulas, manutenção da posse e vedação à negativação – não prosperam.” (ID 76467773). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Registre-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 76697056 e ID 78291380. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003